Tribunal: TJMT
Processo: 1043137-74.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043137-74.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 13.564.348/0001-53 (EMBARGANTE), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 834.169.781-53 (EMBARGANTE), FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 111.678.231-68 (EMBARGANTE), EMERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 880.364.641-87 (EMBARGANTE), ALINE CAETANO MARQUES DA SILVA - CPF: 820.974.371-68 (EMBARGANTE), PATRICIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 730.709.631-53 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ALINE CAETANO MARQUES DA SILVA - CPF: 820.974.371-68 (EMBARGADO), EMERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 880.364.641-87 (EMBARGADO), FABIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 834.169.781-53 (EMBARGADO), FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 111.678.231-68 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PATRICIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 730.709.631-53 (EMBARGADO), PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 13.564.348/0001-53 (EMBARGADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL SUFICIENTE - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR

–
OFENSA À COISA JULGADA – FATO GERADOR JÁ APRECIADO EM OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXTINÇÃO DO FEITO
–
1º ACLARATÓRIO
- ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA -
2º ACLARATÓRIO
- JULGAMENTO SOB PREMISSA EQUIVOCADA - VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
1º EMBARGOS ACOLHIDOS
–
2º EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME. e VIBRA ENERGIA S.A.
contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 1043137-74.2021.8.11.0041 interposto pela 2ª embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 266905252, o 1º embargante aduz que há erro material no acórdão embargado, pois majorou os honorários para 15% sobre o valor da causa, quando o Juízo
a quo
os havia fixado a sucumbência em razão do proveito econômico.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando-lhes efeitos infringentes, substituindo, no dispositivo do acórdão, a expressão
“majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa”
pela expressão
“majoro os honorários para 15% sobre o valor do proveito econômico pretendido”.

Já nas razões, de Id. 267231780, o 2º embargante aduz que o julgamento se deu sob premissa equivocada, uma vez que o julgamento se deu como se o objeto do recurso fosse
“a ocorrência de coisa julgada”
, ID. 26482829, contudo, no apelo se pretende a reforma da sentença, teve por fundamento o reconhecimento da litispendência.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando-lhes efeitos infringentes, afastando a coisa julgada, que é alheia a este feito, para então, julgar conforme a exposição das razões da apelante, ora embargante, dando provimento ao recurso da apelação, considerando a inocorrência da litispendência.

Contrarrazões sob Id. 268699759 e 268953753, cada qual pugnando pelo não acolhimento dos embargos da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Dos embargos opostos pelo 1º embargante

Analisando o caderno processual, verifico que o 1º embargante aduz a ocorrência de erro material no acórdão embargado, pois majorou os honorários para 15% sobre o valor da causa, quando o Juízo
a quo
os havia fixado a sucumbência em razão do proveito econômico.

Ao analisar os autos verifico que de fato o Juízo
a quo
, fixou os honorários atrelados ao valor do proveito econômico pretendido, vejamos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a pretensão de rescisão contratual, cobrança de multa e devolução de bonificação, ante ao reconhecimento da litispendência.

Ao mesmo tempo, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer.

Ante o princípio da causalidade, condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico pretendido, em observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do CPC.”

Logo, realmente, houve erro material, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe,
devendo ser majorado os honorários advocatícios, para 15% sobre o valor do proveito econômico pretendido, em observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do CPC.

Dos embargos opostos pelo 2º embargante

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da 2ª embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O 2º embargante aduz que há erro substancial e omissão no julgado em razão do acolhimento do Boletim de Ocorrência, omissão quanto ao pedido de abatimento da eventual condenação pela recuperação da carga e omissão acerca do limite de ressarcimento estipulado no contrato de seguro firmado entre a embargada e a transportadora envolvida no sinistro.

No ponto, sem razão o recorrente.

O acórdão embargado já consignou que:

“O pedido inserido na presente lide consiste na rescisão dos contratos, condenação da parte ré ao pagamento da multa contratual, cujo valor deve ser apurado em liquidação, devolução da bonificação parcialmente paga e, por fim, que seja obrigada a descaracterizar por completo o empreendimento, retirando sinais caracterizadores da marca autora.

Ocorre que este mesmo fato já foi decidido pelo Poder Judiciário, no julgamento da Ação de Resolução Contratual Cumulada com Cobrança de Multa e Restituição de Valores Pagos nº 1001097-41.2019.811.0011, que tramitou perante a 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, em que julgou parcialmente procedente a pretenso da parte autora naquela aço, PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e:

I. DECLARAR RESCINDIDOS os seguintes contratos celebrados entre as partes:

a) Contrato de Compra e Venda Mercantil com Licença de Uso de Marca e outros Pactos;

b) Contrato de Antecipação de Bonificação por Desempenho;

c) Contrato de franquia de unidade franqueada LUBRAX+.

II. CONDENAR a parte requerida ao pagamento da multa compensatória por ter dado causa à rescisão do Contrato de Franquia Empresarial da Franquia Lubrax +, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária a contar da data da notificação extrajudicial, utilizando-se do índice de correção previsto no referido contrato.

Diante da sucumbência reciproca, condeno as partes ao pagamento das taxas e custas processuais, se existente, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação (artigo 85, CPC).

Fixo a proporção de 2/3 dos honorários em favor da parte requerente e 1/3 da para pagamento das custas.

Já para a parte requerida, fixo a proporção de 1/3 dos honorários em seu favor e 2/3 a título de pagamento das custas.

Se houver a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em favor de algum litigante, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

Publique-se. Intimem-se.

Na hipótese de interposição do recurso de apelação, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, INTIME-SE A PARTE RECORRIDA para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1º do CPC.

Após, com ou sem contrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Com o trânsito em julgado, e não havendo requerimento(s), remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.”

Portanto, não há que se falar na possibilidade de reanálise desta matéria, uma vez que já houve discussão sobre ela pelo Poder Judiciário.

Ademais, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, nos termos do artigo 505 do CPC.

Portanto, a matéria que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzida, ante a coisa julgada.

Por fim, anoto que o artigo 6º, § 3º, da LINDB, diz que a coisa julgada ou caso julgado é a decisão judicial de que já não cabe recurso, como no caso em tela.

É como voto.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME.
e
ACOLHO-OS
, para dar efeitos infringentes aos embargos e sanar o erro material,
majorando os honorários advocatícios, para 15% sobre o valor do proveito econômico pretendido, em observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do CPC.

Conheço

dos embargos de declaração opostos por VIBRA ENERGIA S.A. e
REJEITO-OS
.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025